Tribunal: TJMT
Processo: 1022501-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022501-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), E. M. B. D. S. - CPF: 116.012.201-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIARA ISA BARBOSA SOARES - CPF: 061.746.221-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO AO ESTADO. PROTEÇÃO PRIORITÁRIA DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve tutela de urgência determinando a disponibilização, em favor de criança, de consulta em cirurgia pediátrica, bem como dos exames e procedimentos necessários, rejeitando o pedido de direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do Tema 793 do STF, é possível direcionar o cumprimento da obrigação de prestação de saúde exclusivamente ao ente estadual; (ii) estabelecer se a manutenção da responsabilidade solidária dos entes federativos, em tutela de urgência envolvendo criança, configura ilegalidade ou afronta à repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno exige demonstração de erro, ilegalidade ou inadequação da decisão agravada, não se prestando à mera repetição de argumentos já analisados.

4.

A Constituição assegura o direito fundamental à saúde como dever solidário dos entes federativos, com proteção prioritária à criança e ao adolescente.

5.

O Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária, admitindo o direcionamento da obrigação apenas como técnica de organização, sem excluir a solidariedade.

6.

O direcionamento não pode ser aplicado de forma automática ou abstrata, devendo considerar as circunstâncias específicas do caso concreto.

7.

Não há comprovação técnica inequívoca de que a prestação pleiteada se insere exclusivamente na competência do ente estadual, especialmente por se tratar inicialmente de consulta e avaliação clínica.

8.

Em sede de tutela de urgência, a cognição é sumária e deve priorizar a efetividade do direito à saúde, sobretudo em favor de criança em situação de vulnerabilidade.

9.

O eventual redirecionamento da obrigação pode acarretar atraso indevido no atendimento, deslocando o foco da proteção à saúde para controvérsia administrativa entre entes.

10.

A repartição de competências no SUS possui natureza interna e não pode obstar a concretização imediata do direito fundamental à saúde.

11.

Eventuais desequilíbrios financeiros devem ser resolvidos entre os entes federativos, sem prejuízo ao jurisdicionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, não sendo o Tema 793 do STF fundamento para exclusão automática de qualquer deles. 2. O direcionamento do cumprimento da obrigação depende de comprovação concreta da competência administrativa, não podendo ser aplicado de forma abstrata. 3. Em tutela de urgência envolvendo criança, deve prevalecer a efetividade imediata do direito à saúde sobre controvérsias administrativas entre entes públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJMT, Apelação nº 1022712-09.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1022501-74.2025.8.11.0000, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1058532-67.2025.8.11.0041, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do menor E. M. B. D. S., em face do ora agravante e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Extrai-se dos autos originários que o Ministério Público narrou que o infante, diagnosticado com hérnia umbilical, necessita de consulta em cirurgia pediátrica, bem como da realização dos exames e procedimentos, cirúrgicos ou não, que se fizerem necessários à adequada condução do caso clínico.

Diante disso, foi deferida tutela de urgência para determinar que os entes demandados providenciassem, no prazo de 5 (cinco) dias, a consulta especializada e os procedimentos correlatos, sob pena de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente, tomando-se por base o menor orçamento apresentado, além da notificação das respectivas Secretarias de Saúde para adoção das providências cabíveis.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a inadequação da imputação direta ao ente municipal, ao argumento de que o procedimento requerido, consulta em cirurgia pediátrica e eventuais desdobramentos, se enquadraria como serviço de média e alta complexidade, cuja responsabilidade operacional e financeira recairia prioritariamente sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, segundo a organização do Sistema Único de Saúde. Alegou, ainda, que, embora a jurisprudência reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal autorizaria o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente efetivamente responsável, de modo a evitar sobrecarga indevida ao Município, além de apontar risco de grave lesão ao erário e indevida interferência judicial na gestão administrativa e orçamentária da saúde pública.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que o cumprimento da obrigação fosse direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, afastando-se a imposição direta ao Município nos moldes fixados na decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado e indeferido.

Posteriormente, ao apreciar o mérito recursal, a decisão monocrática conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, ao fundamento de que a controvérsia devolvida à instância recursal consistia em verificar se a decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a disponibilização, em favor de criança, de consulta em cirurgia pediátrica e dos exames e procedimentos correlatos que se revelassem necessários, com fixação de prazo exíguo e previsão de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento, deveria ser reformada para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, afastando-se, na prática, a sujeição imediata do MUNICÍPIO DE CUIABÁ aos mecanismos coercitivos estabelecidos.

Na decisão agravada, assentou-se, contudo, que, à luz da tutela provisória e da proteção integral e prioritária conferida à criança, não se mostrava juridicamente admissível converter a repartição administrativa de competências do SUS em obstáculo à efetividade imediata da prestação de saúde, sobretudo em situação de urgência.

Consignou-se, ainda, que, embora o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal admita o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, tal diretriz não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, tampouco autoriza, em sede de cognição sumária, solução que importe retardamento do atendimento de criança em situação de vulnerabilidade.

Sublinhou-se que o direcionamento, quando cabível, constitui instrumento de racionalização do cumprimento e equalização de responsabilidades entre os entes, não podendo ser convertido em barreira à efetividade da tutela jurisdicional voltada à concretização imediata do direito fundamental à saúde.

Contra essa decisão foi manejado o presente Agravo Interno, no qual o MUNICÍPIO DE CUIABÁ insiste, em essência, na tese de que os procedimentos postulados se inserem no âmbito da média e alta complexidade, razão pela qual a responsabilidade primária por sua disponibilização seria do ESTADO DE MATO GROSSO, cabendo ao Município apenas atuação subsidiária. Sustenta que a manutenção da decisão agravada lhe impõe obrigação primária que destoa da organização hierarquizada do SUS, ocasionando desequilíbrio no planejamento, na execução das políticas públicas e na gestão dos gastos municipais. Requer, ao final, o provimento do recurso interno para que seja revista a decisão monocrática, a fim de redirecionar o cumprimento da obrigação ao ente estadual.

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno. Sustenta, em síntese, que a solidariedade entre os entes federativos permanece hígida nas demandas de saúde, não sendo possível extrair do Tema 793 do STF pretensão de exclusão do Município do polo obrigacional. Defende que o direcionamento do cumprimento, quando pertinente, não afasta a responsabilidade conjunta dos entes, nem autoriza a transferência integral do ônus ao Estado na fase inicial da demanda, sobretudo quando se está diante de prestação de saúde destinada a criança, hipótese em que a controvérsia federativa não pode se sobrepor à necessidade de pronto atendimento.

A parte autora também apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, o cabimento e a regularidade formal, conheço do Agravo Interno.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno constitui meio de impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo, para o seu provimento, a demonstração inequívoca de erro de fato ou de direito, ilegalidade ou inadequação dos fundamentos adotados, não se prestando à mera reiteração de teses já deduzidas e devidamente enfrentadas.

No caso concreto, verifica-se que o ente agravante limita-se, em essência, a reproduzir os argumentos já deduzidos no Agravo de Instrumento, especialmente no que concerne à alegada necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que o procedimento pleiteado se enquadraria como de média complexidade, nos termos da organização do Sistema Único de Saúde, invocando, para tanto, o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, tais alegações não infirmam os fundamentos adotados na decisão agravada.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a disponibilização, em favor de criança, de consulta em cirurgia pediátrica e dos exames e procedimentos correlatos que se revelarem necessários, deve ser reformada para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, afastando-se, na prática, a sujeição imediata do Município de Cuiabá.

A pretensão recursal, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a Constituição da República assegura o direito à saúde como direito fundamental de caráter universal (arts. 6º e 196), impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo certo que, no que concerne à criança e ao adolescente, tal proteção se reveste de caráter prioritário e reforçado (art. 227).

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação das ações e serviços de saúde, admitindo-se, contudo, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, com vistas à racionalização do sistema e à adequada distribuição do ônus financeiro.

Todavia, a interpretação desse precedente não autoriza a conclusão pretendida pelo agravante.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas. 6. Ainda que o procedimento seja de alta complexidade, não se demonstrou de forma inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. A solidariedade entre os entes não é afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna. 7. Eventuais desequilíbrios no custeio devem ser resolvidos por meio de ações próprias de ressarcimento entre os entes. 8. Quanto aos honorários, o STF, ao julgar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários de sucumbência, ainda que atue contra o ente federativo a que pertença. 9. O STJ, por sua vez, firmou no Tema 1313 que, em ações que tratam do direito à saúde, a fixação por equidade é admissível, afastando-se o critério do valor da causa. 10. Diante da relevância da causa e do trabalho desempenhado, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso do Município não provido. Recurso da Defensoria Pública provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade. Tese de julgamento: “1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos no âmbito do SUS, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente a um deles, conforme as regras de repartição de competências, desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de média/alta complexidade. 2. Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública que, em demandas de saúde, devem ser fixados por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.” (...). [N.U 1022712-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/7/2025, Publicado no DJE 28/07/2025].

Isso porque o direcionamento do cumprimento da obrigação, tal como delineado pelo Supremo Tribunal Federal, constitui técnica de organização da execução da prestação de saúde, e não mecanismo de exclusão da responsabilidade solidária dos entes federativos, tampouco pode ser manejado de forma automática ou abstrata, dissociada das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou que o Tema 793 não estabelece modelo único ou vinculante de direcionamento da obrigação, nem impede que o julgador, à luz das circunstâncias fáticas da causa, imponha o cumprimento da prestação a qualquer dos entes federativos, não se configurando violação ao precedente a adoção de solução diversa da pretendida pela parte, desde que preservada a diretriz da responsabilidade solidária.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que, ao manter a responsabilização conjunta dos entes, limitou-se a assegurar a efetividade imediata do direito fundamental à saúde, sem prejuízo de eventual equalização administrativa ou financeira entre os entes federativos em momento oportuno.

De outro lado, os precedentes invocados pelo agravante, nos quais se admitiu o direcionamento da obrigação ao ente estadual em hipóteses envolvendo procedimentos de média ou alta complexidade, não conduzem, no caso em exame, à solução pretendida.

Com efeito, tais julgados foram proferidos em contextos fático-probatórios distintos, nos quais se encontravam devidamente demonstrados elementos técnicos que permitiam a identificação inequívoca da responsabilidade primária do ente estadual, seja pela natureza específica dos procedimentos, seja pela existência de parâmetros técnicos (como classificação expressa em sistemas oficiais do SUS), seja, ainda, pela necessidade de melhor instrução probatória.

No caso dos autos, contudo, a pretensão veiculada consiste, inicialmente, na disponibilização de consulta em cirurgia pediátrica, destinada à avaliação do quadro clínico do menor, bem como dos exames e procedimentos eventualmente necessários a partir dessa avaliação, não havendo, neste momento processual, demonstração técnica robusta que permita afirmar, com segurança, tratar-se de prestação inserida exclusivamente na esfera de competência do ente estadual.

Ademais, a discussão instaurada ocorre em sede de tutela de urgência, na qual a cognição é necessariamente sumária, devendo o julgador priorizar a efetividade da prestação jurisdicional e a proteção do bem jurídico tutelado, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade.

Nessa perspectiva, eventual redirecionamento do cumprimento da obrigação, nos moldes pretendidos pelo agravante, poderia implicar retardamento indevido do atendimento, deslocando o foco da demanda, que é a proteção da saúde do menor, para controvérsia de natureza interadministrativa, o que se mostra incompatível com a finalidade da tutela jurisdicional em casos dessa natureza.

Importante ressaltar, ainda, que a responsabilidade solidária dos entes federativos não se confunde com a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, a qual possui natureza interna e não pode ser invocada como óbice à concretização do direito fundamental à saúde, sobretudo em hipóteses de urgência.

Eventuais desequilíbrios na distribuição do ônus financeiro ou na execução das políticas públicas devem ser resolvidos entre os entes federativos por meio dos instrumentos próprios, inclusive com possibilidade de ressarcimento, não podendo ser transferidos ao jurisdicionado e, no caso, à criança, sob a forma de demora ou negativa de atendimento.

Dessa forma, a decisão agravada, ao manter a responsabilidade conjunta dos entes e assegurar a imediata prestação do serviço de saúde, encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os princípios constitucionais que regem a matéria, não havendo falar em sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026